Tribunal: TJDFT
Processo: 0701845-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701845-68.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TVA CONSTRUCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP APELADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, CONSTRUTEQ CONSTRUCOES TERRAPLENAGENS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Por intermédio do petitório de ID 29086820, a apelante requer a extinção do processo pela perda de objeto do mandamus, sob o argumento de que o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) acolheu seu pedido na esfera administrativa. A recorrida Construteq Construções Terraplenagens e Comércio de Equipamentos Eireli – EPP, no ID 29135652, postula o prosseguimento do feito. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil (CPC), o recorrente poderá desistir do apelo, sem a anuência do recorrido. No caso, a sentença denegou a segurança requerida pela TVA Construção e Locação de Equipamentos Eireli – EPP, sendo o recurso manejado exclusivamente pela impetrante. Ademais, o pedido de extinção do processo traduz-se em verdadeiro pleito de desistência do recurso. Assim e por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência do recurso. Oportunamente, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador